Tribunal: TJBA
Processo: 8010158-19.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010158-19.2020.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR e outros

Advogado(s): MICHELLE LOUISE RIBEIRO, JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES, PAULA LACERDA DO COUTO, ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO, GEOVANE DA SILVA FERREIRA, RONALDO MENDES DIAS

APELADO: JAMISON VITURINO DA SILVA e outros

Advogado(s):RONALDO MENDES DIAS, ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO, GEOVANE DA SILVA FERREIRA, JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES, MICHELLE LOUISE RIBEIRO, PAULA LACERDA DO COUTO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTEÇÃO VEICULAR. PERDA TOTAL DE VEÍCULOS. DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE DANOS MORAIS. CDC, ART. 14. NULIDADE DE CLÁUSULA LIMITATIVA. SUB-ROGAÇÃO NOS SALVADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES AO SINISTRO. ART. 1.022 E ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou preliminares e negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes, mantendo integralmente a sentença que condenou associação de proteção veicular ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor correspondente à Tabela FIPE de caminhão-trator e semirreboque sinistrados, ao reembolso de despesas com guincho e pátio, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00.

2. A embargante sustenta omissão quanto: a) à análise da cláusula 4.1(c) do regulamento do Plano de Assistência Recíproca, que excluiria a cobertura por danos morais; b) à autorização para dedução de débitos vinculados aos veículos (IPVA, multas, taxas, encargos administrativos, boletos de rateio e saldo de alienação fiduciária); e c) à necessidade de condicionamento do pagamento à entrega dos documentos de transferência dos salvados.

3. Requer o acolhimento dos aclaratórios para integração do julgado e prequestionamento da matéria.

4. O embargado, em contrarrazões, alega inovação recursal, inexistência de omissão e caráter protelatório do recurso, postulando sua rejeição e aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: a) saber se houve omissão quanto à análise da cláusula contratual que exclui a cobertura por danos morais; b) saber se o acórdão deixou de disciplinar aspectos necessários ao cumprimento da condenação por perda total, especialmente quanto à entrega dos salvados e à possibilidade de dedução de débitos anteriores ao sinistro; c) saber se os embargos possuem caráter protelatório a justificar aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

7. Quanto à alegada omissão acerca da cláusula 4.1(c), o acórdão embargado fundamentou de forma expressa a condenação por danos morais com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a nulidade de cláusulas que exonerem ou atenuem a obrigação de indenizar, por afronta ao sistema de proteção consumerista.

8. A ausência de menção literal ao número da cláusula contratual não caracteriza omissão, pois a fundamentação adotada afastou, de modo implícito e suficiente, a validade de disposição contratual incompatível com normas de ordem pública, não havendo vício a ser sanado nesse ponto.

9. Diversamente, verifica-se omissão parcial quanto à disciplina prática do cumprimento da condenação por perda total dos veículos, especialmente no que se refere à sub-rogação da associação nos direitos sobre os salvados e à possibilidade de abatimento de débitos anteriores ao sinistro.

10. A indenização por perda total tem por finalidade substituir o bem sinistrado pelo seu equivalente em pecúnia, o que implica, logicamente, a transferência dos salvados à entidade pagadora, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

11. Assim, o pagamento da indenização deve ser condicionado à entrega dos salvados e da documentação necessária à transferência de propriedade, livres e desembaraçados de ônus, ressalvada a possibilidade de abatimento, na fase de liquidação, de débitos de responsabilidade do proprietário com fato gerador anterior ao sinistro, desde que devidamente comprovados.

12. A mesma lógica se aplica a eventual saldo de alienação fiduciária e à cota de participação prevista no regulamento, desde que sua exigibilidade esteja respaldada contratualmente e não tenha sido afastada por decisão judicial anterior.

13. O acolhimento parcial dos embargos, nesse aspecto, possui natureza meramente integrativa, sem alteração do resultado do julgamento quanto à responsabilidade civil e à procedência do pedido indenizatório.

14. Por fim, não se constata caráter manifestamente protelatório nos embargos, sendo incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé ou nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, ressalvada a advertência quanto à vedação de novos aclaratórios com finalidade meramente procrastinatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão, a fim de condicionar o pagamento da indenização por danos materiais à entrega dos salvados e da documentação necessária à transferência de propriedade, bem como autorizar a dedução, na fase de liquidação, de débitos vinculados aos veículos com fato gerador anterior ao sinistro, eventual saldo de alienação fiduciária e cota de participação prevista no regulamento, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento: A condenação ao pagamento de indenização por perda total de veículo implica a sub-rogação do pagador nos direitos sobre os salvados, autorizando o condicionamento do pagamento à entrega do bem e da documentação regular, bem como o abatimento de débitos anteriores ao sinistro, não configurando omissão a ausência de menção expressa a cláusula contratual afastada por aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código Civil, art. 884.

Código de Processo Civil, art. 1.022; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível nº 8034137-53.2020.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, julgado em 06/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Embargos de Declaração
nº
8010158-19.2020.8.05.0080
, em que figuram, como

Embargante

AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR
e
embargado

JAMISON VITURINO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
ACOLHER

os

embargos de declaração
, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora